Tribunal: STF
Processo: Ext 1755
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de pedido de “cumprimento da entrega voluntária do Sr. Sergey Valdimorovich ao governo russo, homologada pelo Supremo Tribunal Federal por meio da decisão de 17.3.2023”, que se encontra preso preventivamente aguardando a execução de sua extradição. 



    Em ordem subsidiária, postula “a revogação da prisão preventiva para extradição, ainda que mediante a imposição de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, tendo em vista a total desnecessidade da medida mais drástica (extraditando com direito a regime aberto pelo crime para o qual foi definitivamente condenado no Brasil), conforme autoriza o artigo 86 da Lei de Migração – 13.445/2017, comunicando-se à 5ª Vara Federal de Guarulhos/SP para imediata análise da progressão de regime do réu para o meio aberto, nos autos do processo n. 5003257-30.2022.4.03.6119”. 



    2. Alega que o extraditando foi apenado só em um dos processos pelos quais responde perante a justiça brasileira, daí afirma, à luz de seu art. 5º, inciso LVII, da CF, não ser razoável aguardar o encerramento das outras investigações em curso.



    Salienta que a prisão para extradição se torna desarrazoada, porque implementado o requisito temporal à progressão de regime no único feito com a condenação definitiva, pois o nacional russo cumpriu mais de 1/6 da pena imposta no Brasil, reajustada em sede de apelação.



    Destaca que “O Sr. Sergei Vladimorovich Cherkasov encontra-se apto a se entregar às autoridades do seu país para responder ao processo que tramita em seu desfavor na Rússia, sendo certo que as autoridades russas, desde 14.9.2022, manifestaram ao governo brasileiro o compromisso de atender ao disposto nos incisos II e II, do art. 96 da Lei de Migração”. 



    À luz desse quadro, requer seja determinada “a entrega do Sr. Sergei Vladimorovich Cherkasov ao governo da Rússia, dando-se pleno e imediato cumprimento à entrega voluntária homologada por esse Supremo Tribunal Federal em 17.3.2023”.



    3. Em ordem subsidiária, postula a revogação da prisão preventiva para extradição, ainda que com a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, pois a alocação em Presídio Federal de Segurança Máxima seria violadora de direitos humanos.



    Insiste que “o extraditando deveria estar em regime aberto no Brasil, após o redimensionamento da pena levada a efeito pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região para 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses, cujo acórdão transitou em julgado em 3.10.2023”.



    Articula com a incidência ao caso da garantia fundamental do art. 5º, LXVI da Constituição da República (“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”), porquanto estariam presentes os requisitos do art. 86 da Lei de Migração, que “autoriza a esse Supremo Tribunal Federal que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    4. A Procuradoria-Geral da República, com vista dos autos, opina pela manutenção da prisão preventiva, em pronunciamento sintetizado nos seguintes termos (e.Doc.142):



    DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO E LIBERAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. PERTINÊNCIA DA FUNÇÃO INSTRUMENTAL DA MEDIDA CAUTELAR. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA EXCEPCIONAR A EXECUÇÃO DIFERIDA. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO.



    Brevemente relatado. Decido.



    5. Haure-se dos autos que na homologação judicial da manifestação pela entrega voluntária foi destacado que a execução da extradição estaria condicionada à conclusão das apurações e processos relativos aos fatos delituosos de competência da Justiça brasileira, com ressalva à hipótese do art. 95 da Lei 13.445/2017 (e.Doc.83).



    Rememore-se que o diferimento consignado àquela ocasião decorre de o extraditando responder a diversos procedimentos criminais perante a justiça brasileira, entre os quais o inquérito tombado sob o n. 5004135-52.2022.4.03.6119. Figura, ainda, como condenado pelo crime de uso de documento público falsificado, previsto no art. 304 do Código Penal brasileiro (Ação Penal n. 5003257-30.2022.4.03.6119). Consta, ainda, como investigado em outro procedimento criminal deflagrado pela Polícia Federal em 11.5.2022, com o propósito de aprofundar as investigações referentes aos possíveis atos de espionagem, lavagem de capitais e corrupção passiva. 



    6. Nesses termos, tem-se que a execução da medida foi condicionada expressamente à conclusão das apurações e dos processos criminais relativos aos fatos delituosos de competência da Justiça brasileira, feita ressalva à hipótese de liberação antecipada (art. 95 da Lei 13.445/17).



    Concernente ao mencionado dispositivo legal, o parágrafo segundo do artigo 8º da Portaria nº 217, de 27/2/2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública disciplina que o “Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional informará a decisão do Supremo Tribunal Federal ao órgão do Poder Judiciário competente para que este decida sobre a liberação antecipada do extraditando, sobretudo nas hipóteses em que haja possibilidade de aplicação de benefícios da Lei de Execução Penal em relação à pena cumprida no Brasil.” 



    As unidades judiciárias perante as quais tramitam as investigações, quando se manifestaram nos autos, pontuaram que as circunstâncias dos crimes estavam em análise, situação a não recomendar a liberação antecipada.



    Pugna a defesa no sentido de se determinar “a entrega do Sr. Sergei Vladimorovich Cherkasov ao governo da Rússia, dando-se pleno e imediato cumprimento à entrega voluntária homologada por esse Supremo Tribunal Federal em 17.3.2023”. 



    Observo, nesse ponto, a diretriz assentada desta Corte segundo a qual é prerrogativa exclusiva do Presidente da República a competência para liberação antecipada do extraditando, hipótese agora prevista na norma do art. 95 da Lei de Migração e a disciplina regulamentar do artigo 8º da Portaria nº 217, de 27/2/2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Rememore-se, sobre o tema, que o colegiado do Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua sedimentada jurisprudência à luz da alteração da conjuntura normativa subjacente, quando, com as alterações ocorridas pela edição da Lei 13.445/2017, o diferimento da execução passou a vigorar com a seguinte redação: 



    Art. 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada.



    § 1º A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial.



    § 2º Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por infração de menor potencial ofensivo, a entrega poderá ser imediatamente efetivada.



    Nessa conformidade, nota-se a previsão de entrega imediata cinge-se aos processos e condenações, na justiça brasileira, por infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 95, §2º), mantendo-se o diferimento para os demais casos.



    Transcrevo o elucidativo trecho de voto prolatado pelo e. Min. Alexandre de Moraes (EXT 1.499, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.3.2018):



    “(...)



    Registre-se que, embora a novel Lei de Migração não tenha reproduzido a ressalva prevista na parte final do art. 89 da Lei 6.815/1980, a prerrogativa do Presidente da República de promover a entrega imediata do extraditando remanesce hígida, uma vez que encontra assento direto no próprio texto constitucional (art. 84, VII, CF/1988). Deveras, conforme a jurisprudência consolidada deste SUPREMO TRIBUNAL, julgada procedente a ação de extradição passiva, tem-se a formação de título jurídico apto a legitimar o Presidente da República a promover, com base em juízo discricionário, a entrega do súdito ao Estado estrangeiro (Ext 1.114, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 22/8/2008; Ext 1.146-ED, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 16/4/2010; Rcl 11.243, Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 5/10/2011; Ext 1085 PET-AV, Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 3/4/2013). A previsão de adiamento da entrega por força da existência de processos criminais em curso no Brasil não é uma garantia a favor do extraditando, mas do Estado brasileiro – a fim de que possa exercer sua soberania, no plano interno – e, por conseguinte, pode deixar de ser observada, no caso concreto, por força de decisão de caráter eminentemente político de seu representante, personificado na pessoa do Chefe de Estado, que, ademais, tem a privativa outorga constitucional para conceder indulto e comutar penas, ex vi do art. 84, XII, da CF/1988 (...) ” 



    Como se vê, o instituto da liberação antecipada deve ser teleológica e sistematicamente compreendido, tendo presente as fases distintas em que se desdobra o procedimento de extradição.



    Nessa dinâmica processual, considerando que o juízo exercido pela Suprema Corte cinge-se à análise dos aspectos de legalidade, tampouco há espaço para a pretendida finalidade de determinar “a entrega do Sr. Sergei Vladimorovich Cherkasov ao governo da Rússia, dando-se pleno e imediato cumprimento à entrega voluntária homologada por esse Supremo Tribunal Federal em 17.3.2023”. 



    7. Com relação ao pedido de revogação de prisão, as circunstâncias do caso pesam desfavoravelmente à concessão de medida diversa da prisão. É necessário rememorar que o extraditando será entregue pela suposta prática de crimes graves em Moscou, previstos na parte 2° do artigo 210° (participação em uma associação criminosa (organização criminosa) conforme a redação da Lei Federal de 27 de dezembro de 2009 Nº 377- FZ), pela parte 1º do artigo 30° e parte 5° do artigo 228.1 (preparação para a venda ilegal das substâncias narcóticas por um grupo organizado, em tamanho especialmente grande, se o crime não tiver terminado devido à circunstância alheia ao controle desta pessoa - conforme a redação da Lei Federal de 01 de marco de 2012 Nº 18- FZ) do Código Penal da Federação da Rússia. 



    Evadiu-se daquele país para se furtar das suas responsabilidades penais. Mesmo sendo procurado pelos crimes ocorridos na Rússia, persistiu na prática de atos ilegais no tempo em que permaneceu no Brasil, sendo condenado pela justiça brasileira em razão do crime de uso de documento público falsificado. Ademais, responde a procedimentos criminais referentes a possíveis atos de espionagem, lavagem de capitais e corrupção e corrupção passiva.



    Portanto, ao contrário do que faz crer a manifestação da Defensoria Pública da União, a alocação do extraditando na Penitenciária Federal de Brasília não decorre unicamente da ordem de prisão preventiva desta extradição.



    Ademais, não há elementos para concluir que a prisão preventiva perdeu a sua instrumentalidade quanto à fase executiva da extradição, ao contrário, a necessidade e adequação da medida ainda persistem, diante da ausência dos requisitos do art. 86 da Lei 13.445/2017, para concessão da prisão domiciliar ou restrições substitutivas, sobretudo porque o extraditando foi condenado pelo uso de documento falso, utilizado no contexto migratório. 



    8. Assim, não constato nenhuma excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para extradição, nos termos do que decidiu esta Suprema Corte:



    Ementa: PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (PPE 898 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo. (Ext 1531 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2018 PUBLIC 04-05-2018).



    9. Portanto, ainda que as pendências penais contra o extraditando imponham o diferimento da execução, a decretação da ordem de privação cautelar de sua liberdade segue necessária e não representa gravame injustificável à liberdade.



    10. Forte nessas razões, INDEFIRO os pedidos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente